Tribunal: TJPA
Processo: 0002815-83.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002815-83.2019.8.14.0051

APELANTE: MAX JUNIO DOS SANTOS CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de recorrer em liberdade pode ser conhecido em sede de apelação criminal; (ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (iii) examinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, diante da alegada inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais negativadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pleito de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, pois a apelação criminal não constitui via adequada para substituir habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA, inexistindo, ademais, flagrante constrangimento ilegal na imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

A decisão condenatória do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal e submetido ao crivo do plenário, especialmente nos depoimentos testemunhais que indicaram a presença do apelante com a vítima antes do crime, o uso de motocicleta vermelha associada a seu núcleo familiar, o desaparecimento após o fato e o relato de testemunha que o viu, na noite do ocorrido, ofegante, agitado, com odor de álcool, portando facão e arma branca suja de sangue.

A materialidade delitiva restou comprovada por laudo cadavérico e declaração de óbito, que apontaram lesões provocadas por arma branca e causa mortis decorrente de hemorragia por lesão de vísceras torácicas, compatível com esfaqueamento.

A existência de elementos probatórios aptos a sustentar a versão acolhida pelos jurados impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a cassação do veredicto popular somente se admite quando a conclusão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária e completamente dissociada do acervo probatório, o que não ocorreu.

A vetorial culpabilidade deve ser neutralizada, pois a referência a “dolo intenso” e a “golpes certeiros e fatais” não demonstra, por si só, reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal de homicídio doloso, ausente indicação concreta de modus operandi excepcional, crueldade acentuada ou sofrimento adicional deliberadamente imposto à vítima.

A vetorial personalidade deve ser mantida como desfavorável, pois os elementos probatórios dos autos indicam comportamento violento do apelante, com relatos de envolvimento em confusões e agressividade, aptos a demonstrar traços negativos relevantes para a individualização da pena.

A conduta social também permanece negativada, diante de elementos que revelam histórico de comportamento violento no meio comunitário, com relatos de agressões e conflitos, circunstância que excede a mera referência genérica à vida pregressa.

A vetorial consequências do crime deve ser afastada, porque a morte da vítima constitui elementar do homicídio consumado e não pode ser utilizada novamente para elevar a pena-base, inexistindo fundamentação concreta acerca de resultado extraordinário, dependentes menores, abalo familiar específico ou repercussão que ultrapasse o resultado típico.

Mantidas como desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, a pena-base deve ser redimensionada para 13 anos de reclusão, tornando-se definitiva, com manutenção do regime inicial fechado, sem prejuízo de eventual análise da detração pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não constitui via adequada para o exame de pedido de recorrer em liberdade quando manejada como substitutivo de habeas corpus. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões sustentadas em plenário e amparada por elementos probatórios idôneos. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não bastando referências genéricas ao dolo, à gravidade inerente ao delito ou ao resultado morte, elementar do homicídio consumado. 4. A personalidade e a conduta social podem ser valoradas negativamente quando amparadas em elementos concretos dos autos que evidenciem comportamento violento e reprovável no meio comunitário.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”; CPP, arts. 406 a 497; CPP, art. 387, § 2º; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024, Tema 1.068; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.06.2023; TJPE, Apelação Criminal n. 0001367-94.2021.8.17.0480, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, j. 28.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, 2023; STJ, HC n. 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022; TJSC, APR n. 0000870-88.2015.8.24.0075, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 24.10.2019; TJAC, Apelação Criminal n. 0000240-32.2021.8.01.0007, Rel. Des. Élcio Mendes, Câmara Criminal, j. 19.12.2023; TJAM, Apelação Criminal n. 0350586-36.2007.8.04.0001, Rel. Desa. Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, j. 06.03.2024; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Max Junio dos Santos Castro apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP (ID 19485949, págs. 12/14, e ID 19485950, pág. 1).

Em razões recursais, a defesa pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, dp CPP, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, alega erro no tocante à aplicação da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, destacando fundamentação inidônea das circunstancias judiciais desfavoráveis e, por fim o direito de recorrer em liberdade (ID 19485953, págs. 4/13).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19485951/19485952), no mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 26863853).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de parcial conhecimento do recurso.

Isso porque o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de
recorrer em liberdade
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
. Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022).

No mais, não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do
RE n. 1.235.340/SC
, Relator Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/9/2024 (
Tema 1.068
), em sede de Repercussão Geral.

No mérito, não prospera a
alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
.

Noticia a peça acusatória que:

“na madrugada do dia 20 de janeiro de 2019, na Rua do Uquena, estrada que liga as comunidades Uquena e Amorim, neste Município e Comarca, o denunciado Max Junio dos Santos Castro, agindo com a intenção de matar, mediante dissimulação, ceifou a vida da vítima Raimundo Edinaldo Melo Imbiriba, vulgo "Xeco", lhe desferindo 02 (dois) golpes de faca, provocando-lhe lesões de vísceras e vasos torácicos que o levaram a morte.

...

As circunstâncias do crime levaram a concluir que o crime foi praticado mediante dissimulação da vítima. O denunciado abordou Raimundo Imbiriba quando estavam no Bar do Dejan, ocasião em que ofereceu carona àquela vítima aparentando total despretensão, ocultando seu intento homicida, fazendo-se passar por colega da vítima. No percurso entre as comunidades Amorim e Uquena, o denunciado consumou seu intento, ceifando a vida da vítima que foi surpreendida ante às intenções homicidas do acusado, que somente as demonstrou em lugar ermo, quando os dois estavam sozinhos e longe da comunidade, durante o período noturno. A dissimulação imposta sobre a vítima é causa suficiente a qualificar o crime de homicídio, porquanto certas circunstâncias destacam a personalidade vil e cruel do autor do delito.

...

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer, a Vossa Excelência, que seja recebida e autuada esta denúncia e instaurado o devido processo legal, nos moldes do rito do júri, procedimento estabelecido nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, por infração ao artigo 121, §2°, inciso IV do Código Penal Brasileiro (ID 19485938).

No caso, o veredicto condenatório encontra amparo em elementos produzidos ao longo da persecução penal e submetidos ao crivo do Plenário do Júri, notadamente nos depoimentos testemunhais que indicaram que o apelante e a vítima estiveram juntos antes do fato, que esta teria sido vista na garupa de motocicleta associada ao recorrente, bem como que, após o ocorrido, o acusado teria deixado a comunidade, além de outros elementos circunstanciais valorados pelo Conselho de Sentença.

A
materialidade do delito
restou comprovada pelo Laudo Cadavérico no 2020.04.000034-TAN e declaração de óbito nº 276115198, que atestou, “ferida perduro-cortante de 5 centímetros de extensão em superfície, localizada em região mamaria interna direita; ferida perfuro incisa de 3 centímetros de extensão em terço médio posterior do braço direito - Lesão de defesa. E como causa morte, “anemia aguda devido hemorragia interna e externa devido lesão de vísceras torácica devido esfaqueamento - arma branca” (ID 19485938, págs. 3/4).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal, em especial aqueles prestados em plenário, os quais, conforme consignado nos autos, indicam a existência de elementos de vinculação do apelante à prática criminosa, nos termos dos excertos a seguir transcritos:

“A testemunha
Juliana Pessoa do Rozário
(ID 9940005-9940007), relatou apesar de não ter presenciado o crime, confirmou que o apelante esteve na residência desta na manhã do dia dos fatos, com uma motocicleta vermelha, bem como ouviu de terceiros que o recorrente e a vítima estavam bebendo juntos no Bar do Dejan, e várias pessoas da comunidade viram o apelante com a vítima na garupa da moto. Ademais, afirmou que, após o crime, o apelante desapareceu da comunidade, o que era comum quando se envolvia em brigas ou confusões, inclusive, houve uma reunião de lideranças comunitárias com o objetivo de tratar da entrega do recorrente à polícia.

Corroborando, a
testemunha Adara Cibele Freitas Barroso
(ID: 9939872-9939893) declarou que não presenciou o crime, mas viu a vítima duas vezes, no dia dos fatos: primeiro, na casa de um dentista na Vila de Amorim, e depois, por volta das 16h30min, na garupa de uma motocicleta vermelha (modelo Fan), conduzida por um homem não identificado, trajando chapéu preto, bermuda preta e sem camisa, sendo que a vítima levava uma bicicleta roxa no ombro. E, afirmou ter reconhecido a motocicleta como sendo do irmão do apelante (Jader), e, que logo após chegar em casa, soube que a vítima havia sido encontrada morta. Informou, ainda, que houve uma reunião das lideranças comunitárias no dia seguinte ao crime, com a participação do próprio genitor, e nesta ocasião o apelante, estava presente, e disse que se entregaria à polícia.

No que lhes concerne,
as testemunhas Dinaor Vasconcelos Lopes
(ID: 9939992–9940004) e
Delcivan Farias
(ID: 9939974 – 9939991), relataram que souberam do falecimento da vítima por terceiros, bem como, que o apelante deu carona à vítima, que havia recebido um valor em espécie, no Bar do Dejan e consumido bebida alcoólica. Ressaltaram, ainda que o apelante é agressivo e violento e que a moto usada é do irmão do apelante e que não há outras semelhantes na comunidade.

Corroborando, a
testemunha Adelina da Silvana Farias Neves
(ID: 9939894– 9939906) declarou que o apelante era conhecido por ser violento e já havia ameaçado outras pessoas, e que a vítima estava fazendo uma dentadura com um dentista local antes de desaparecer, e que, após os fatos houve uma reunião de lideranças comunitárias para exigir a prisão do apelante, que fugiu após o crime.

Por fim, a
testemunha Cleiton Castro
(ID: 9939907 – 9939973), declarou que na noite dos fatos, por volta das 21h30, o apelante apareceu na residência deste lhe pedindo carona para leva-lo a uma outra comunidade, mas informou ao recorrente que se encontrava impossibilitado de ajudar, pois a moto que possuía estava com problemas mecânicos. Contudo, destacou que observou que o apelante estava ofegante, agitado, com odor de álcool, com um facão na cintura e uma arma branca suja de sangue na mão, além de uma bolsa, lanterna e frasco de bebida. E, somente soube depois, por terceiros, que a vítima estava morta.” (ID 26863853).

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

No mais, embora algumas testemunhas não tenham presenciado diretamente o fato, seus relatos convergem quanto a circunstâncias relevantes da dinâmica delitiva, notadamente a presença do apelante com a vítima antes do crime, o uso de motocicleta vermelha associada a seu núcleo familiar, o desaparecimento do recorrente após o ocorrido e, ainda, o depoimento de Cleiton Castro, segundo o qual o acusado teria comparecido à sua residência, na noite dos fatos, ofegante, agitado, com odor de álcool, portando facão e arma branca suja de sangue.

Tais elementos, analisados em conjunto, conferem plausibilidade à versão acusatória acolhida pelos jurados, não se tratando de decisão arbitrária ou dissociada do acervo probatório, mas de opção do Tribunal do Júri por uma das teses sustentadas em plenário, no exercício da soberania dos veredictos, conforme se observa na Ata de Julgamento (ID 19485950, págs. 7/8).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porquanto a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Sendo assim, não cabe a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, pois a cassação da decisão popular somente se justifica quando o veredicto se mostra arbitrário e sem qualquer respaldo nas provas dos autos, o que não se evidencia na espécie.

Subsidiariamente, alega erro no tocante à aplicação da pena, pleiteando o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, destacando fundamentação inidônea das circunstancias judiciais desfavoráveis, valoradas pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebedeiras;

Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos quando embriagado;

No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu;

... fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, ou seja, em 14 (quatorze) anos de reclusão.” (ID 19485949)”

Quanto à
culpabilidade
, a vetorial deve ser
neutralizada
.

A fundamentação adotada na sentença, ao registrar que o apelante teria agido com “dolo intenso” e efetuado “golpes certeiros e fatais”, não evidencia, por si só, maior grau de reprovabilidade da conduta, pois o dolo integra a própria estrutura típica do homicídio doloso.

Ademais, conforme destacado, a dinâmica descrita indica a ocorrência de duas lesões por arma branca, uma no braço e outra no peito, circunstância que, embora suficiente para caracterizar a materialidade e a gravidade concreta do delito, não revela, isoladamente, modus operandi excepcional, crueldade acentuada, sofrimento adicional deliberadamente imposto à vítima ou circunstância concreta que ultrapasse o desvalor ordinário do tipo penal.

Em conformidade com a orientação jurisprudencial segundo a qual a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ao dolo ou à gravidade inerente ao crime, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com o respectivo redimensionamento da pena-base.

Nestes termos, “a culpabilidade do réu foi intensa e exige razoável grau de censura, vez que atuou com dolo direto, ou seja, orientou a sua conduta com propósito de matar a vítima, podendo ter assumido conduta diversa, exigida pelo Ordenamento Jurídico, acontece que a potencial consciência da ilicitude é elemento que integra a culpabilidade no conceito analítico tripartido do crime, não emprestando efeitos para desvalorar a circunstância judicial da culpabilidade (precedentes AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, 2023, STJ). As conclusões por “dolo intenso” foram genéricas, sem apontar, nos autos, vetores que acentuam a reprovabilidade da conduta, razão pela qual deve ser afastada.” (TJPE. Apelação Criminal:
00013679420218170480
, Relatora Valeria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, j. 28/08/2024).

Quanto à
personalidade
, “a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos” (STJ.
HC n. 704.196/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz , Sexta Turma, j. 14/6/2022). Além de que, “o extremo descontrole e atitudes violentas praticadas pelo acusado são meios aptos a demonstrar ao juízo seu desequilíbrio e caráter agressivo e, portanto, julgar negativamente sua personalidade” (TJSC. APR:
000870-88.2015.8.24.0075
, Relator Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 24/10/2019), como no caso, em que as testemunhas apontaram a índole violenta do apelante, conforme consignado na sentença.

No que tange à
conduta social
, consoante orientação jurisprudencial consolidada, “deve ser verificada com base na forma com que o agente se comporta no meio social, isto é, no âmbito familiar, comunitário, escolar e laboral” (TJAC, Apelação Criminal n.
0000240-32.2021.8.01.0007
, Rel. Des. Élcio Mendes, Câmara Criminal, j. 19/12/2023).

No presente caso, a conduta social do apelante revela-se manifestamente reprovável, pois restou evidenciado nos autos que o réu mantém histórico de comportamento violento dentro do núcleo comunitário, com relatos de agressões e conflitos domésticos reiterados.

A vetorial,
consequências
do crime, também deve ser
neutralizada
.

A morte da vítima é elementar do homicídio consumado e, por isso, não pode ser novamente utilizada para elevar a pena-base.

Além disso, o fato de a vítima possuir 32 anos de idade (ID 19485952, p. 3), embora revele tratar-se de pessoa jovem, não constitui, por si só, consequência extraordinária do delito, sobretudo porque a sentença não indicou dependentes menores, especial abalo familiar comprovado ou repercussão concreta que ultrapasse o resultado típico (TJAM. Apelação Criminal:
0350586-36.2007.8.04.0001
, Relatora Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, j. 06/03/2024)

Ausente fundamentação idônea e concreta, afasto a valoração negativa da circunstância judicial.

Diante da manutenção desfavorável das vetoriais da personalidade e conduta social e neutralização das circunstancias da culpabilidade e consequências do crime, não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal porquanto, em observância à Súmula 23 do TJPA.

Erigidas tais premissas, passo a readequação do cálculo dosimétrico.

Considerando que o delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, possui pena abstratamente cominada de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, e observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, redimensiono a pena-base para
13 (treze) anos de reclusão
, quantum que se revela adequado e suficiente à reprovação e prevenção do delito, que a torno definitiva e mantenho a o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Embora realizada a detração pelo juízo de origem, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, (ID 19485949) verifico que o período abatido não altera o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença. Assim, mantém-se o regime prisional estabelecido, sem prejuízo de que eventual repercussão da detração para fins de progressão ou adequação do cumprimento da reprimenda seja examinada pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para a análise dos incidentes executórios.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na extensão dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/06/2026